Tribunal: STF
Processo: RE 1407791
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma da 1ª Câmara Cível do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. ICMS. VALOR SUPOSTAMENTE PAGO A MAIOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    I. Consoante preleção dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 174 do CTN, prescreve em 05 (cinco) anos o direito da parte em reaver seu crédito em face da Administração Pública, contados da data ou fato que se originarem. 



    II. A Constituição Federal veda expressamente a retenção de recursos destinados ao repasse das receitas tributárias, sendo permitido, excepcionalmente, reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos casos em que o Estado tenha algum crédito junto ao ente federativo que receberá a verba (CF, art. 160, parágrafo único, inciso I). 



    III. Todavia, a exceção constitucional que autoriza a aludida retenção de verbas deve ser precedida do devido processo legal, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de tornar tal ato abusivo e ilegal, já que contrário ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    IV. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar, daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios. 



    V. Juros de mora e correção monetária. Quanto aos juros de mora e à correção monetária que devem recair sobre o valor indevidamente retido pelo Estado réu/apelante, tenho que devem ser juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração de atraso, a partir da citação, conforme artigo 10, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, cumulado com o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária com base no IPCA-E, consoante entendimento sufragado no tema/repetitivo 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde quando houve a retenção irregular (súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a recorrente afronta ao art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta que o caso não importa em reanálise de fatos e que o único requisito exigido pelo texto constitucional é a existência de crédito, não se exigindo a constituição do crédito tributário para se realizar o bloqueio dos repasses. 



    Afirma que não houve apuração unilateral, pois o “ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”(e-Doc. 8, fl. 11).



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O que se discute no presente caso é a possibilidade de o Estado de Goiás “reter” parcela da quota-parte devida à municipalidade a título de participação no produto da arrecadação do ICMS para fins de recuperação de valores entregues a maior a ela em período anterior. Atente-se que os valores retidos são, depois, repassados à conta do estado-membro. Nesse sentido, o que se instituiu no âmbito do Estado de Goiás foi uma espécie de câmara de compensação, e não simples condicionamento à entrega de recursos aos municípios.



    Tal proceder encontra respaldo no texto constitucional, pois esse ao tratar da participação dos municípios no produto da arrecadação do ICMS, o fez tendo como parâmetro a arrecadação efetiva, cuja apuração compete ao próprio estado-membro. Assim, podem ser efetuadas certas deduções da arrecadação bruta, como restituições, retificações e compensações, se cabíveis, no sentido de se alcançar o equilíbrio entre a efetiva arrecadação e os montantes devidos aos municípios a título de participação.



    Cumpre salientar que esse ajuste decorre da própria lógica jurídica do pacto federativo na sua dimensão fiscal e ocorre antes da entrega dos recursos aos municípios, cujo cálculo encontra-se intimamente relacionado com a autoadministração do estado-membro, sendo desnecessária, portanto, a prévia notificação dos municípios para que ele seja realizado. 



    Repiso a atenção para o fato de que, enquanto o parágrafo único, inciso I, do art. 160 da Constituição Federal (ou § 1º, inciso I, considerando a renumeração daquele parágrafo pela EC nº 113/21) trata da possibilidade de se condicionar a entrega de recursos aos beneficiários da participação até que esses paguem as dívidas lá mencionadas, o presente caso está relacionado com momento anterior ao condicionamento, mais precisamente com a própria apuração da receita tributária efetiva da União ou do estado-membro. 



    No presente caso, o Estado de Goiás, amparado em parecer do Tribunal do Contas Estadual, entendeu que, em períodos anteriores, houve entrega de recursos a maior aos municípios, uma vez que foram incluídos valores no produto da arrecadação do ICMS indevidamente. Procedeu, assim, à correção do produto da arrecadação com o imposto, o que, como se nota, gerou a diminuição da receita tributária efetivamente arrecada, ensejando a dedução/compensação.



    Como dito, esse proceder encontra respaldo constitucional e eventuais equívocos na realização dos cálculos praticados pelos estados-membros podem ser discutidos na esfera administrativa ou judicialmente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, julgando improcedente o pedido inicial.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente